Tribunal: TJMT
Processo: 1110288-18.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1110288-18.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDINEY DE CAMPOS - CPF: 950.785.091-00 (EMBARGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1267-01 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. ANÁLISE CONCRETA DO CASO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA EM SEDE DECLARATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE VÍCIO REAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que, por unanimidade, negou provimento a Agravo Interno e manteve decisão monocrática que deu parcial provimento a Recurso de Apelação, preservando o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, o recálculo do débito e a restituição simples dos valores pagos a maior, nos autos de Ação de Revisão Contratual ajuizada em face de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios por critério supostamente comparativo e abstrato, sem análise das circunstâncias individualizadas da contratação; (ii) estabelecer se é admissível a introdução, em sede de embargos declaratórios, de argumento sobre a inadequação da série temporal utilizada como parâmetro de comparação, não deduzido com a necessária especificidade nas razões do Agravo Interno; (iii) verificar a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não se limitou à comparação aritmética entre taxas, tendo realizado análise concreta e individualizada das circunstâncias do caso, com fundamento nos elementos probatórios produzidos pelo próprio Embargante, especialmente o relatório Serasa/Concentre que revelou perfil de risco moderado do tomador, incompatível com a discrepância de 1,76 vezes a taxa média de mercado praticada.

4. A falta de justificativa plausível para a discrepância verificada, aferida com base em elementos concretos dos autos, constitui fundamento autônomo e suficiente para o reconhecimento da abusividade, independente de critério puramente comparativo.

5. A inexistência de menção expressa aos arts. 1º e 4º, IX, da Lei nº 4.595/64 não configura omissão quando as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram adequadamente enfrentadas à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já incorpora e resolve a tensão entre a competência regulatória do CMN e do Banco Central e o controle judicial de abusividade.

6. Argumento sobre a inadequação da série temporal utilizada como parâmetro, introduzido com especificidade apenas em sede de embargos declaratórios, constitui inovação argumentativa inadmissível, não podendo os aclaratórios suprir deficiências da fundamentação recursal anterior.

7. Os efeitos infringentes constituem consequência reflexa e excepcional do saneamento de vício declaratório real, não se prestando a veicular pretensão autônoma de reforma de julgado na ausência de vício efetivo.

8. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que examine adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não há omissão no acórdão que reconhece a abusividade dos juros remuneratórios com fundamento na falta de justificativa plausível para a discrepância em relação à taxa média de mercado, quando a conclusão se apoia em análise concreta dos elementos probatórios do caso. 2. A introdução de argumento novo em sede de embargos declaratórios, sem correspondência nas razões do recurso anterior, configura inovação inadmissível na via declaratória. 3. Os efeitos infringentes somente se admitem como consequência reflexa do saneamento de vício declaratório real, inexistente quando os embargos veiculam mero inconformismo com o resultado do julgamento.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Lei nº 4.595/64, arts. 1º e 4º, IX. CDC, arts. 39, 51, §1º, e 52, II. STJ, Súmulas 382 e 530.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Itaú Unibanco S.A.
em virtude do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno por ele interposto, mantendo a decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação e conservou o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, o recálculo do débito e a restituição simples dos valores pagos a maior, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Declaração de Inexistência de Débito e Danos Morais ajuizada por Claudiney de Campos.

Inconformado, o Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado.

Alega, em síntese, que o acórdão teria se limitado a realizar comparação aritmética entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, sem proceder à análise concreta da modalidade da operação, da série temporal efetivamente aplicável, das circunstâncias individualizadas da contratação e dos elementos que compõem o custo do crédito, em afronta à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que veda o reconhecimento da abusividade por critério puramente comparativo.

Sustenta, ainda, omissão quanto à adequação da série temporal utilizada como parâmetro de comparação, ao argumento de que o referencial adotado não refletiria adequadamente as operações discutidas nos autos, deixando o acórdão de examinar a questão à luz dos arts. 1º e 4º, IX, da Lei nº 4.595/64, que atribuem ao Conselho Monetário Nacional e ao Banco Central a disciplina das condições aplicáveis às operações financeiras.

Aponta, ademais, omissão quanto à necessidade de comparação com operação da mesma espécie, no mesmo período e em condições compatíveis, sustentando que a substituição da taxa contratada por parâmetro inadequado comprometeria a própria aferição da abusividade, sobretudo quando não examinadas as circunstâncias individualizadas do correntista à época da contratação.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão, com manifestação expressa acerca: (i) da impossibilidade de reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios por critério puramente comparativo; (ii) da necessidade de utilização de série temporal compatível com a mesma espécie de operação; (iii) da incidência dos arts. 1º e 4º, IX, da Lei nº 4.595/64, dos arts. 39, 51, §1º, e 52, II, do CDC, bem como dos Verbetes Sumulares n. 382 e 530 do STJ, postulando, se necessário, a atribuição de efeitos infringentes para afastar a limitação dos juros remuneratórios e a descaracterização da mora.

Contrarrazões apresentadas no Id. 374132398.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Como cediço, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, vocacionado exclusivamente ao saneamento dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam à rediscussão do mérito, à revisão da valoração probatória, à substituição da
ratio decidendi
adotada pelo colegiado ou à obtenção de resultado diverso por mero inconformismo com a conclusão alcançada. Quando utilizados com essa finalidade imprópria, devem ser rejeitados independentemente da sofisticação técnica com que as razões embargantes são apresentadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e reiterada nesse sentido, consagrando o entendimento de que os aclaratórios não constituem sucedâneo recursal destinado à reforma do julgado, mas simples mecanismo integrativo do pronunciamento jurisdicional, somente admitindo efeito modificativo em caráter excepcional, quando a alteração do resultado decorra, de forma reflexa e necessária, do saneamento de vício real e efetivo do
decisum
.

Na hipótese, a despeito da articulação argumentativa empregada pelo Embargante, o que se verifica, em essência, é a pretensão de reabrir o debate sobre matéria já exaustivamente enfrentada em três instâncias de apreciação: a decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação, o acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e, antes deles, a própria sentença de primeiro grau que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios e determinou o recálculo do débito.

Passa-se ao exame individualizado do ponto suscitado.

Da alegada omissão quanto à metodologia de aferição da abusividade dos juros remuneratórios:

Não assiste razão ao Embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente e com profundidade a questão da abusividade dos juros remuneratórios. Longe de realizar mera comparação aritmética entre taxas, o julgado dedicou passagem analítica específica ao exame das circunstâncias concretas e individualizadas do caso, identificando com precisão o elemento que reputou verdadeiramente decisivo para o reconhecimento da abusividade.

Consta expressamente do voto condutor que "o elemento verdadeiramente decisivo, porém, foi a contradição entre a tese defensiva e a prova que o próprio Banco acostou", procedendo, em seguida, à descrição minuciosa do relatório Serasa/Concentre que o próprio Embargante juntou aos autos: score de crédito de 426 pontos, probabilidade de pagamento de 74,60%, ausência de dívidas em instituições financeiras, ausência de protestos, de cheques sem fundo e de ações judiciais, com o único registro negativo consistindo em dívida comercial de R$ 14,88 (quatorze reais e oitenta e oito centavos) inscrita em data posterior à contratação.

A partir desse conjunto probatório, o acórdão concluiu, com fundamentação articulada, que "o Autor apresentava perfil de crédito compatível com tomador de risco moderado, inviabilizando o argumento de que a taxa elevada seria proporcional ao risco assumido pela instituição."

A argumentação do Embargante, ao sustentar que o acórdão teria adotado critério puramente comparativo e abstrato, não revela omissão no julgado, revela exatamente o ponto de divergência que o acórdão enfrentou e resolveu de forma contrária à pretensão recursal.

O que se verifica é que o Embargante leu seletivamente o julgado, extraindo a ementa e passagens genéricas da fundamentação para sustentar que a análise foi abstrata, quando o voto condutor, lido integralmente, desmente essa premissa.

O acórdão foi preciso ao consignar que a mera superação da taxa média de mercado, por si só, não autoriza a revisão judicial, adotando exatamente a mesma premissa metodológica invocada pelo Embargante como correta e aplicando-a, com base nos elementos concretos dos autos, em sentido desfavorável ao Banco, precisamente porque os fatores invocados para justificar a discrepância não encontravam amparo nos dados probatórios por ele próprio produzidos.

O Embargante tenta requalificar essa divergência como omissão, categoria que pressupõe ausência de enfrentamento de questão jurídica relevante e indispensável ao deslinde da controvérsia. Não é o que ocorre na hipótese. O que o Embargante designa como omissão é, na realidade, discordância quanto às conclusões extraídas pelo julgador da análise probatória concreta, matéria que se insere no âmbito do mérito e cujo reexame é vedado pela via declaratória.

A inexistência de menção expressa aos arts. 1º e 4º, IX, da Lei nº 4.595/64 não configura omissão. O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente a cada dispositivo legal invocado pela parte, bastando que enfrente adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como efetivamente ocorreu.

A competência do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central para disciplinar as condições das operações financeiras é premissa que o acórdão pressupôs ao examinar a questão à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já incorpora e resolve a tensão entre essa competência regulatória e o controle judicial de abusividade, sendo o silêncio sobre o dispositivo evidência de que sua incidência foi absorvida pelo enfrentamento da questão de fundo, não lacuna a ser integrada.

Impõe-se, ademais, registrar que o argumento sobre a inadequação da série temporal utilizada como parâmetro de comparação, apresentado nos embargos com especificidade que não se encontra nas razões do Agravo Interno, constitui inovação argumentativa introduzida na via declaratória.

Os Embargos de Declaração não se prestam a suprir deficiências da fundamentação recursal anterior, nem a permitir que a parte complemente ou aperfeiçoe suas razões após o julgamento desfavorável. Argumento que não foi deduzido no recurso anterior com a necessária especificidade não pode ser veiculado, pela primeira vez, em sede de embargos declaratórios.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes para afastar a limitação dos juros remuneratórios e a descaracterização da mora, formulada como corolário do reconhecimento da alegada omissão, igualmente não prospera. Os efeitos infringentes constituem consequência reflexa e excepcional do saneamento de vício declaratório real e grave que, uma vez corrigido, imponha necessariamente a alteração do resultado.

Não se trata de pedido autônomo nem de via alternativa para obtenção de reforma de julgado com o qual a parte não concorda. Inexistindo o vício declaratório que lhe serviria de fundamento, os efeitos infringentes não encontram suporte jurídico algum.

Não há, portanto, omissão a ser suprida.

Do pedido de prequestionamento:

No tocante ao pedido de manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados na peça recursal (arts. 1º e 4º, IX, da Lei nº 4.595/64; arts. 39, 51, §1º, e 52, II, do Código de Defesa do Consumidor; e Súmulas 382 e 530 do Superior Tribunal de Justiça), cumpre salientar que o julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os dispositivos invocados pelas partes, bastando que enfrente adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como efetivamente ocorreu.

De toda sorte, para fins de viabilização do acesso às instâncias superiores, fica expressamente consignado que a conclusão do acórdão embargado: (i) não adotou critério puramente aritmético de aferição da abusividade, tendo realizado análise concreta das circunstâncias individualizadas do caso com base nos elementos probatórios produzidos pelo próprio Embargante; (ii) reconheceu, implicitamente, a competência regulatória do CMN e do Banco Central ao examinar a questão à luz da jurisprudência do STJ que disciplina o controle judicial de abusividade de juros remuneratórios em contratos bancários; (iii) aplicou os parâmetros do CDC ao submeter o contrato ao controle de abusividade previsto no art. 51, §1º, inclusive quanto à exigência de demonstração de desvantagem exagerada ao consumidor; (iv) observou a orientação dos Verbetes Sumulares n. 382 e 530 do STJ ao não reconhecer a abusividade pelo simples fato de a taxa superar a média de mercado, exigindo, como efetivamente constatou, a conjugação desse dado com a ausência de justificativa plausível para a discrepância verificada.

Aplica-se, ademais, o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, reconhecendo-se o prequestionamento ficto de todos os dispositivos e enunciados invocados na peça embargante.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
, registrando, para fins de prequestionamento, a expressa manifestação desta Câmara sobre todos os dispositivos e enunciados invocados na peça embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026